Tribunal: STF
Processo: RE 645181
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos por NIRDO ARTUR LUZ e OUTROS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Na origem, os autores, cidadãos residentes no Município de Palhoça/SC, ajuizaram ação popular, com pedido de medida liminar, em face da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), da UNIÃO e da AUTOPISTA LITORAL SUL S/A (Vol. 1, fl. 3).



     Alegaram que uma das praças de pedágio a ser instalada no centro da área urbana do Município de Palhoça causará enormes dificuldades a todos os moradores da cidade, impedindo o livre trânsito dos munícipes que dependem da BR 101 para alcançar pontos importantes do Município, como os seus Balneários, bairros populosos, área rural etc.



    Com base nisso, requereram seja julgado procedente o pedido para determinar que seja (I) permitida a passagem pela praça de pedágio a ser instalada naquela municipalidade, sem qualquer cobrança dos veículos emplacados no Município de Palhoça/SC; e (II) não haja aumento da tarifa dos outros usuários da rodovia em decorrência da não cobrança da tarifa de pedágio dos moradores de Palhoça. Alternativamente, pediram que a empresa concessionária seja compelida a somente cobrar pedágio após a construção de via alternativa de acesso à BR 101, com prazo previsto de entrega para 4 anos, ou que não seja cobrado pedágio de qualquer outra via a ser criada pelos demais entes Públicos de Palhoça.



    O juízo de primeira instância rejeitou a pretensão autoral por entender não estarem presentes os pressupostos básicos da ação popular, uma vez que inexiste, no caso, ato ilegal ou lesivo à moralidade administrativa a justificar a interveniência do Poder Judiciário, pois a instalação do pedágio insere-se no juízo de conveniência e oportunidade do Administrador, além do que a medida, embora afete os moradores das localidades mais próximas, também serão beneficiados pela melhoria nas estradas que utilizam. Consignou, ainda, que a cobrança do pedágio pelo uso de rodovias públicas objetos de concessão é permitida pelo art. 150, V, da CF/1988 (Vol. 3, fl. 117). 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento às apelações dos autores da ação popular e do Ministério Público Federal, em acórdão assim ementado (Vol. 3 fl. 226): 



    “PEDÁGIO. COBRANÇA. VIA ALTERNATIVA. DESNECESSIDADE. LIMITAÇÃO AO TRÁFEGO DE PESSOAS. RESSALVA CONSTITUCIONAL. 



    A cobrança de pedágio não está condicionada à existência ou não de via alternativa. 



    A cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público está ressalvada da limitação ao poder de tributar consistente no estabelecimento de limitações ao tráfego de pessoas ou bens. “



    No Recurso Extraordinário (Vol. 3, fls. 232-240)), NIRDO ARTUR DA LUZ e OUTROS apontam ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: (a) art. 5º, XV, pois, a cobrança de pedágio somente é viável se o usuário tiver a possibilidade de trafegar em via alternativa; (b) art. 150, V, porque essa norma não permite a cobrança de pedágio em via localizada na área urbana de Município; e (c) princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a praça de pedágio prevista causa transtornos aos moradores que precisam se deslocar na cidade do norte para o sul e vice-versa.



    Quanto ao RE interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Vol. 3, fls. 260-266), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 5º, caput, II, XV e LXXIII; e 150, caput, V, da CF/1988, pois a empresa tributante não pode, de forma arbitrária, dividir o território do Município, e que a cobrança do pedágio, na espécie, impede a liberdade de circulação. 



    Em contrarrazões (Vol. 3, fls. 267; 276; e 282), as recorridas postulam, preliminarmente, o não conhecimento dos recursos, e, no mérito, a manutenção do acórdão recorrido.



    Em 25 de novembro de 2011, o Min. AYRES BRITTO submeteu o processo ao Plenário Virtual, propondo que fosse reconhecida a repercussão geral do tema relativo à “cobrança de pedágio intermunicipal sem disponibilização de via alternativa” (Tema 513). O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a matéria e reconheceu a existência da repercussão geral da questão suscitada (Vol. 14).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo parcial provimento dos Recursos Extraordinários, aduzindo de que o pedágio não pode vedar o direito normal de locomoção do munícipes. Entretanto, entendeu ser necessário determinar a devolução do processo à origem, para a verificação da existência de via alternativa para o fluxo razoável do trânsito urbano (Doc. 17).



    Inicialmente, votei pelo desprovimento dos apelos extremos. Consignei, preliminarmente, que as questões alusivas à alegada violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e do art. 5º, II e LXXIII, da CF/1988, não foram prequestionadas. 



    Quanto ao mais, assentei que, desde a promulgação da CARTA de 1998, foi possibilitada a cobrança de pedágio, consoante previsto no art. 150, V, da CF/1988 e que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de que o pedágio tem natureza de preço público, e a sua instalação não guarda qualquer correlação com existência ou não de via alternativa gratuita, razão pela qual essa exigência sequer é prevista em lei ordinária. Pontuei, ainda, que, na esteira do entendimento fixado em julgado desta CORTE, não há qualquer inconstitucionalidade em situar a praça de cobrança em percurso rodoviário que cruze área urbana.



    Por fim, propus a seguinte tese de repercussão geral: “a cobrança de pedágio em trecho de rodovia situado em área urbana é compatível com a Constituição Federal, inclusive quanto àqueles domiciliados no Município em que localizada a praça de cobrança, e independe da disponibilização, aos usuários, de via alternativa gratuita.”



    Na sessão de 11/4/2019, o ilustre Ministro ROBERTO BARROSO pediu vista dos autos.



    Em Sessão Virtual iniciada em 30/6/2023, Sua Exa. apresentou voto divergindo quanto à conclusão. Propôs que o Recurso extraordinário não fosse conhecido, pois o caso concreto subjacente ao tema de repercussão geral trata de ação popular ajuizada em 2008 em face da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, em virtude da divulgação de Edital de Concessão 0003/2007, com a previsão de instalação de praça de pedágio no Km 221.9 da rodovia federal BR -101, no Município de Palhoça/SC. Ocorre que, em 2013, aquela Autarquia decidiu atender à reivindicação dos moradores para transferir a praça de pedágio em questão para o Km 245 da mesma via, no limite entre os Município de Palhoça e Paulo Lopes. Assim, compreendeu que o Recurso Extraordinário estaria prejudicado. 



    Todavia, sugeriu que, a título de tese do tema de repercussão geral fosse assentado que: “1. A existência de via alternativa gratuita não é um pressuposto para a cobrança de pedágio. 2. Estando, contudo, a praça de pedágio localizada em ponto que impeça a circulação ordinária dentro do município, surge o dever de implantação de medidas, a serem avaliadas pelo poder concedente no caso concreto, que mitiguem o ônus para as pessoas impactadas, como a isenção para carros emplacados na localidade ou a implantação de sistema free flow.”



    Na sequência, pedi o destaque do processo, a fim de reanalisar a questão considerando os argumentos apresentados por Sua Exa.



    É o relatório. Decido.



    Como relatado, trata-se de ação popular ajuizada por moradores do Município de Palhoça, na qual alegam que uma das praças de pedágio a ser instalada na municipalidade traria transtornos para os munícipes, impedindo o livre trânsito de todos que dependem da BR 101 para se locomoverem.



    O Ilustre Min. ROBERTO BARROSO trouxe importante dado, colhido do “Portal G”, segundo a qual a ANTT, atendendo pedido do moradores, decidiu transferir a praça de pedágio inicialmente a ser localizada no Km 221.9 da BR-101, situado na zona urbana do Município de Palhoça, para o Km 245 da mesma via, no limite entre os Municípios de Palhoça e Paulo Lopes, sem a indicação de qualquer indício de que os problemas apontados na petição inicial permanecem após a referida mudança. E, de fato, a praça de pedágio de Palhoça foi desativada em 17/6/2013 (http://www.oisaojose.com.br/site/index.php?ed=205&pag=show_editorial&editorial_atual=5&total=2&materia=3247#:~:tex A%20pra%C3%A7a%20de%20ped%C3%A1gio%20de,Uni%C3%A3o%20 %20%C3%BAltimo%20dia%2017. Acesso em 7/6/2024).



    Diante desse fato, há de se reconhecer a perda do objeto da presente demanda, uma vez que os problemas relatados pelos recorrentes não mais persistem.



    Por todo exposto, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, EXTINGO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Fica prejudicado o exame dos Recursos Extraordinários, com o consequente cancelamento do Tema 513 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente